Tribunal: TJDFT
Processo: 0722641-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA COMPRA FRAUDULENTA EM DOBRO. FRAUDE COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O réu se insurge contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo à restituição de R$ 4.841,96, e ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, o recorrente sustenta que a compra foi realizada com o uso do plástico, e mediante a aposição de senha; e que a máquina de cartão pode ser transportada com facilidade, sendo possível a sua utilização em local diverso do cadastro. Pede a reforma da sentença decretando a improcedência da pretensão autoral. Caso não seja esse o entendimento, pede a redução do quantum fixado na indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas de (ID 50511717).

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 50511714.

3. Preambularmente, é válido ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), conforme Súmula 479 do STJ. Analisando o caso, observa-se que foi realizada uma compra fraudulenta no cartão de crédito adicional, no valor de R$ 2.420,98, no dia 05/05/2022, junto ao estabelecimento PAG GustavoPaixaoGUARULHOS, sendo a mesma contestada pelo autor/recorrido, porém, ainda assim cobrada pelo BANCO XP S.A / réu.

4. O recorrente em suas razões, afirma que a compra foi realizada com “modo de entrada 5” - via cartão físico, leitura de chip e digitação de senha (chip e senha), que são consideradas totalmente seguras devido ao fator de identificação dupla (informações essas que apenas o Banco possui). Entretanto, a compra considerada clandestina foi comprovada, devido a localidade e horário em que cada uma das operações foi realizada (comuns e a clandestina), provando assim a impossibilidade do uso de um mesmo cartão de crédito físico. Dessa forma, apesar de ser um meio de compra classificado como “seguro” pelo próprio banco e outras instituições financeiras, o mesmo não conseguiu evitar a ocorrência da fraude em cartão de crédito, confirmando assim a ineficiência de seu sistema de segurança.

5. Com relação a repetição indébito, a recorrente pondera que “(...) não foram preenchidos, contudo, os requisitos para a condenação do réu à repetição do indébito. Não se trata de cobrança de quantia indevida, mas referente a compra realizada mediante uso de cartão presente e de senha pessoal e intransferível(...)”. Porém, essa alegação é incongruente, pois a compra não foi realizada pelo recorrido, ou seja, o valor despendido é considerado uma quantia descabida, sendo aplicável o Parágrafo Único do Art. 42 do CDC.

6. Além disso, o Recorrente alega que a situação trazida na lide se configura por culpa exclusiva da requerente e/ou de terceiros. Não obstante, tal como assinalado pelo Juízo de origem, “(...) o autor informa que tanto ele, quanto seu pai, residentes em Brasília, utilizaram o cartão (titular e adicional, respectivamente), sendo inviável a utilização, em espaço de horas, do cartão físico, em cidade fora do Distrito Federal, conforme demonstrado pelo autor, e confirmado pelo réu(...)”. Decerto, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, o recorrido responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao recorrido comprovar o dano e o nexo causal.

7. No que se refere à indenização por danos morais, razão não assiste à Recorrente. Tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.

8. Com relação ao valor arbitrado (R$ 2.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.